Tribunal: TJDFT
Processo: 0746736-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. ATUAÇÃO FORA DE ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença de improcedência dos pedidos de condenação do Distrito Federal na obrigação de computar o prazo de 2.893 dias laborados no Núcleo de Coordenação Pedagógica, na Gerência de Educação Básica e na Unidade Regional de Educação Básica como efetivo exercício de magistério e, via de consequência, pagar o correspondente abono de permanência.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79986818). Foram ofertadas contrarrazões (ID 79986820).
3. Na origem, a autora ajuizou ação contra o Distrito Federal, para a revisão do cômputo do período de efetivo exercício do magistério e para o pagamento do abono de permanência.
4. Em suas razões recursais, a autora invoca o entendimento firmado pela STF na ADI 3.772, no sentido de considerar as atividades de elaboração e planejamento pedagógico como efetivo exercício do magistério. Afirma que, na função de “Coordenadora Pedagógica Intermediária”, atuava em variadas unidades de ensino, exercendo atividades estritamente pedagógicas. Afirma que o magistério não se restringe ao labor realizado em sala de aula. Afirma que a própria SEDF reconhece que, em todas as lotações, desenvolveu atribuições pedagógicas, de sorte que faz jus à contagem do período como de efetivo exercício do magistério.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se o tempo laborado como coordenadora fora de estabelecimento de educação básica deve ser computado para o fim de concessão de aposentadoria especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
7. De acordo com o art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional: “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.
8. Na ADI 3.772/DF o Supremo Tribunal Federal decidiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrange também preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar. Decidiu também que “as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal”. (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008).
9. Conforme o Tema 965, também do STF: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.
10. No caso dos autos, a requerente exerceu atividades no Núcleo de Coordenação Pedagógica, na Gerência de Educação Básica e na Unidade Regional de Educação Básica. Muito embora possa ter desenvolvido alguns projetos em unidades de ensino, a sua lotação no aludido período não foi em estabelecimento de educação básica (educação infantil, ensino fundamental e médio), de modo que tal período não pode ser computado para fins de aposentadoria especial e, via de consequência, a recorrente não faz jus ao recebimento do abono de permanência.
11. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: acórdão 2078142, Relatora Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, DJe 28.12.2025; acórdão 2077508, Relator Marco Antonio do Amaral, DJe 27.12.2025, Terceira Turma Recursal, DJe 27.12.2025.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.